Tribunal: STF
Processo: HC 228477
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus em que se articula mora do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de agravo em recurso especial, em trâmite naquela Corte desde o 02/06/2022.



    Busca o impetrante, então, em suma, que esta Suprema Corte conceda ordem de habeas corpus, para relaxar a prisão cautelar do paciente – condenado a mais de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo circunstanciado e extorsões mediante sequestro -, sob a assertiva de que já excessivo o tempo de custódia provisória.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    À luz das informações colhidas diretamente do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e daquilo que destes autos consta, não identifico assistir razão ao impetrante.



    2.1. De plano, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o excesso de prazo para julgamento do feito, “como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).



    In casu, no entanto, pelo que se pôde aferir, por simples consulta ao site da Corte Superior, verifica-se que o agravo no recurso especial em questão foi autuado dia 02.06.2022, remetido à Presidência daquela Corte em 10.06.2022, distribuído ao Relator em 08.07.2022 e, de pronto, já aberta vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Embora conste com parecer do Ministério Público Federal desde 10.08.2022, e o feito possa estar, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, em situações semelhantes, já decidiu esta Suprema Corte que:



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações verificadas na internet, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir em sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento.



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/10. No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. [...] (HC 145983 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018)



    No ponto, hei de ressaltar, por fim, que, a despeito de o impetrante reclamar a urgência no julgamento do feito, não goza o paciente de qualquer beneplácito legal nesse sentido e seu status libertatis não é de maior rigor que outros tantos pacientes que se encontram em situação prisional mais gravosa.



    2.2. Observo ainda que esta Suprema Corte, aplicando precedente firmado no julgamento da SL 1395, fixou o entendimento de que a ausência da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias não implica a revogação automática da custódia. Outrossim, em tendo havido manutenção de juízo condenatório pelo 2º grau de jurisdição, deveria aquele juízo ter sido acionado a rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da medida – o que não pode ser aferido, no momento, pela documentação que instrui o presente mandamus. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    2.3. Lado outro, há de se considerar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico e, em especial, na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Assim, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Mesmo em situações como a delineada pelo impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instâncias. Nesse sentido:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016). 



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente